Tribunal: CARF
Processo: 10073.721360/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721360/2014-52
ACÓRDÃO
2202-011.777 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIACAO SANTO ANTONIO E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP.
DIVERGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A existência de valores relativos a verbas salariais apuradas em
contabilidade e não informadas em GFIP é determinante para o
procedimento de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias
não declaradas e não recolhidas.
De acordo com a sistemática do Manual da GFIP/SEFIP, versão 8.0,
introduzido pela Instrução Normativa MPS/SRP no 9, de 24/11/2005, a
retificação de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP dá-se pela entrega de uma nova GFIP, que informa as
retificações a serem realizadas e repete as demais informações e dados
que não se deseja retificar.
Como a nova GFIP se sobrepõe à anterior, a entrega de uma nova GFIP
apenas com os dados a serem retificados implica na exclusão de todos os
demais dados não retificados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL. REITERAÇÃO
DA INFRAÇÃO.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no
4.502, de 1964, não se justifica-se a imposição da multa qualificada de
150%.
No caso de omissão de valores, a reiteração da infração, por si só, não
enseja a qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma
das hipóteses dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.777 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721360/2014-52
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique Perlatto
Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Conforme o art. 58, inciso III, do RICARF, o Presidente da 2a Turma da 2a Câmara da
2a Seção de Julgamento, Conselheiro Ronnie Soares Anderson, designou-se redator ad hoc para
formalizar o presente acórdão, dado que a relatora original, Conselheira Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, não mais integra o CARF.
Como redator ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Ronnie
Soares Anderson serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pela relatora original
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 5a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belém (DRJ/BEL), que julgou procedente
lançamento relativo a contribuições previdenciárias devidas pela empresa (patronal, segurados e
SAT/RAT) e de contribuições devidas por lei a terceiros, não declaradas em GFIP e não recolhidas.
O relatório fiscal está às fls. 40 a 45. Constatou-se omissão de remunerações em
GFIP durante todo o período fiscalizado. A multa de ofício aplicada foi qualificada em razão de
conduta reiterada de omissão de fatos geradores.
O contribuinte impugnou o lançamento insurgindo-se basicamente contra a multa
qualificada, alegando ser confiscatória, e que a omissão deve-se ao fato de ter retificado as GFIP
para inserção de dados não declarados; que não houve intenção de sonegação, tanto que as
informações encontram-se declaradas nas folhas de pagamento, RAIS, CAGED e na contabilidade;
que simples ausência de cumprimento de obrigações acessórias, falta de informação de fatos
geradores, ainda mais quando explicados pela inabilidade ao informar GFIP retificadoras, não
pode ser considerado elemento para se caracterizar o intuito de fraude. Caracteriza sim a infração
à legislação tributária, sujeito a cominação de multas isoladas, como definido na legislação.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.777 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721360/2014-52
3
O Colegiado da 5a Turma da DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP. DIVERGÊNCIAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. A existência de valores relativos a verbas salariais
apuradas em contabilidade e não informadas em GFIP é determinante para o
procedimento de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias não
declaradas e não recolhidas.
De acordo com a sistemática do Manual da GFIP/SEFIP, versão 8.0, introduzido
pela Instrução Normativa MPS/SRP no 9, de 24/11/2005, a retificação de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP dá-se pela
entrega de uma nova GFIP, que informa as retificações a serem realizadas e
repete as demais informações e dados que não se deseja retificar. Como a nova
GFIP se sobrepõe à anterior, a entrega de uma nova GFIP apenas com os dados a
serem retificados implica na exclusão de todos os demais dados não retificados.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
INEFICÁCIA.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes
para elidir o lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
GERADORES.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência, a partir
da competência 12/2008, à incidência de multa de ofício, capitulada no artigo 44
da Lei n.o 9.430/96, ao qual remete o artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91, incluído pela
Medida Provisória n.o 449/2008, sobre o valor das contribuições lançadas.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. LITÍGIO ADMINISTRATIVO É defeso
às instâncias administrativas de julgamento afastar aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. PREVISÃO LEGAL. CONFISCO.
INOCORRÊNCIA.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, a partir da
competência 12/2008, é devida a multa de no mínimo 75% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de
que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado,
passando a ser de 150%, não podendo a mesmo ser excluída ou reduzida, pois se
trata de exigência fundada em legislação vigente, à qual o julgador administrativo
é vinculado.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.777 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721360/2014-52
4
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 31/7/2015 (fl. 283), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 26/8/2015 (fls. 324 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado as exatas teses já submetidas à apreciação do julgamento, requerendo
ao final que seja declarada a improcedência dos valores lançados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Redator ad hoc
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A leitura do recurso permite inferir que a insurgência do contribuinte se limita a
questões relacionadas à multa qualificada de 150%.
Quanto às contribuições lançadas, embora não haja insurgência sobre elas,
considerando o pedido final de que seja declarada a improcedência dos valores lançados, tal
pedido não será acatado, tendo em vista que foram de fato apuradas omissões dos valores em
GFIP, fato que o contribuinte não os contesta, mas alega tratar-se de equívoco nas retificações das
GFIP, sendo assim o lançamento das contribuições procedente. Conforme apontou o julgador de
piso, no que o acompanho na parte abaixo copiada:
De acordo com o Manual da GFIP/SEFIP, versão 8.0, introduzido pela Instrução
Normativa MPS/SRP no 9, de 24/11/2005, D.O.U. de 25/11/2005, a retificação de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP dá-se
pela entrega de uma nova GFIP, que informa as retificações a serem realizadas e
repete as demais informações e dados que não se deseja retificar.
...
Havendo a transmissão de mais de uma GFIP/SEFIP para o mesmo
empregador/contribuinte, competência, código de recolhimento e FPAS (mesma
chave), a GFIP/SEFIP transmitida posteriormente é considerada como retificadora
para a Previdência Social, substituindo a GFIP/SEFIP transmitida anteriormente,
ou é considerada uma duplicidade, dependendo do número de controle.
...
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.777 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721360/2014-52
5
Da multa qualificada
Quanto à multa qualificada, inicialmente destaco que a alegação de se tratar de
valor confiscatório não se sustenta diante do verbete sumular n° 2 deste Conselho, segundo o qual
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Uma vez positivada a norma e na inexistência de decisão do STF transitada em
julgado declarando sua inconstitucionalidade, é dever da autoridade administrativa aplicá-la.
Entretanto, quanto aos demais aspectos, entendo assistir razão ao recorrente. Eis o
fundamento para a qualificação da multa, conforme relatório fiscal (fl. 43):
4.1 A multa aplicada nos Autos de Infração integrantes deste processo é de 75%
(Art. 35-A da Lei N° 8.212, DE 24/07/1991 combinado com o Art. 44, I da Lei N°
9.430, DE 27/12/1996 - DOU de 30.12.1996), duplicado em função do disposto no
Art. 44, § 1o da citada Lei N° 9.430, combinado com o Art., 71, II da Lei N° 4.502,
de 30/11/1964 (publicada no DOU de 30.11.1964, retificado em 20.1.1965 e
retificado em 23.3.1965) totalizando 150% (cento e cinquenta por cento).
4.2 A qualificação da multa conforme previsto no Art. 44, § 1o da Lei N° 9.430,
combinado com o Art., 71, II da Lei No 4.502, de 30/11/1964, decorre da
conduta do contribuinte, de omitir, de forma sistemática e reiterada, fatos
geradores de contribuição previdenciária, com a finalidade de suprimir
indevidamente parte da contribuição previdenciária patronal, e ao mesmo
tempo, de dificultar que o fisco tivesse conhecimento dos valores realmente
devidos.
4.3 Nesse sentido, destaque-se que não há que se falar, no caso, de engano ou
caso fortuito. Muito pelo contrário, tem-se plenamente caracterizada a
consciência da ilicitude do ato (uma vez que, por óbvio, o contribuinte tinha
conhecimento das remunerações por ele mesmo registradas nas folhas de
pagamento e escrituradas em sua contabilidade); a vontade de concretizar a
conduta descrita no artigo 71, I, da Lei n° 4.502/64 (revelada pela prática
sistemática e reiterada de declarar em GFIP apenas parte das remunerações e
contribuições descontadas dos segurados); e o resultado obtido, qual seja, de
evitar o pagamento ou a cobrança de ofício de parte da contribuição
previdenciária devida, como de fato foi evitada, conforme demonstrado no
anexo CORGFIP - CONSULTA VALORES A RECOLHER X VALORES RECOLHIDOS X
LDCG/DCG.
De se notar que a qualificação da multa foi fundamentada na omissão reiterada de
remunerações em GFIP, o que o contribuinte justifica como sendo erro ao apresentar declarações
retificadoras, que se sobrepuseram às originais, sem que todas as informações constantes das
declarações originais fossem declaradas nas retificadoras.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.777 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721360/2014-52
6
De se notar que a autoridade lançadora classifica como conduta dolosa a prática
infratora em si, ou seja, a omissão de valores em GFIP; entretanto, se assim o fosse, todo
lançamento caracterizado por omissão de valores estaria sujeito à multa qualificada; a meu ver, a
omissão dos valores constitui-se na infração propriamente dita, punível com a multa de 75%,
sendo que prática reiterada da conduta por si só não é suficiente para comprovar a existência de
fraude, simulação e dolo, pois a legislação aplicável ao fato gerador não considerou a reiteração
da conduta como situação bastante à qualificação da multa. Para a qualificação da multa precisa
haver a demonstração de condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte com o intuito de
ocultar, como é o caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de documentos falsos,
interposição de pessoas, dentre outras, de forma que voto pelo afastamento da qualificadora da
multa.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso para afastar a qualificadora
da multa, reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson (voto de Sara Maria de Almeida Carneiro Silva)

Fl. 369
DF CARF MF
Original